Tribunal: STF
Processo: MS 23857
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-23
Data de publicação: 2003-04-23

Ementa:
A alegação de que a vistoria não poderia ter sido
 feita, por afronta ao
art. 2º, § 6º, da Lei nº 8.629/93, fica afastada pelo acordo judicial
 e pelo fato de não
vigorar, quando o imóvel foi invadido, em 12.10.1.999, a proibição de
 desapropriação
nos dois anos seguintes à invasão.
                    A invasão de menos de 1% do imóvel (20 hectares de
 um total de 2.420
hectares) não justifica, no caso, seu  estado de improdutividade do
 imóvel.   (MS 23.054-PB,
rel. o Min. SEPÚLVEDA PERTENCE)
                   A não apreciação da impugnação administrativa  e
 violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, são refutadas pelos documentos
 apresentados pela autoridade
impetrada.
                   Segurança denegada.